Tribunal: TJDFT
Processo: 0745871-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão condenou a recorrente a pagar custas e honorários de R$ 400,00, a despeito de o recurso ter sido desprovido. Requer a fixação de honorários em 10% do valor atribuído à causa pela recorrente (R$ 44.373,66).

2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.

4. De acordo com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório, que é precisamente o caso dos autos, cuja condenação foi de apenas R$ 455,33.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.